Tribunal: TJMT
Processo: 0008591-63.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação. O embargante alega omissão no julgado e pleiteia a reforma substancial da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise das alegações de simulação e fraude nos contratos firmados entre as partes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para a revisão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão analisou expressamente todas as questões fáticas e jurídicas relevantes, incluindo a inexistência de provas que demonstrassem a alegada simulação ou fraude nos contratos de arrendamento e subarrendamento firmados entre as partes.
Para a configuração de simulação, exige-se prova robusta da intenção oculta ou disfarçada no ato jurídico, ônus que não foi cumprido pelo embargante, conforme os princípios do art. 373, I, do CPC.
A autonomia privada das partes lhes permite estipular livremente valores e condições contratuais, desde que não haja violação à ordem pública, o que não foi demonstrado no caso concreto.
O embargante não comprovou a existência de vício de consentimento ou fraude contra credores que pudessem anular os contratos, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.
As notas fiscais emitidas e autenticadas pela SEFAZ/MT corroboram a regularidade das transações, não havendo indícios de má-fé ou irregularidade.
Embargos de declaração não são via adequada para reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração exigem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não se prestam à revisão do mérito da decisão.
A configuração de simulação ou fraude em negócios jurídicos demanda prova robusta, cabendo ao autor o ônus de sua comprovação nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência de demonstração de vício de consentimento ou irregularidade na relação jurídica afasta a possibilidade de anulação do negócio jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 171, II, 167 e 104; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 0002279-52.2018.8.11.0096, rel. Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 14/10/2024.
TJMT - N.U 1000472-12.2021.8.11.0019, rel. Tatiane Colombo, DJE 08/10/2024.
TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, rel. Luciano Pinto, DJ 26/06/2020.
STJ - REsp 684.311/RS, rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006.
STJ - AgRg no REsp 434588/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29/08/2005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008591-63.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), FRANCISCO SOUZA VILELA HILDEBRAND - CPF: 015.467.556-32 (APELADO), RAPHAEL DIOGO INACIO BORBA - CPF: 276.788.558-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso de apelação. O embargante alega omissão no julgado e pleiteia a reforma substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise das alegações de simulação e fraude nos contratos firmados entre as partes;

(
ii
) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para a revisão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente todas as questões fáticas e jurídicas relevantes, incluindo a inexistência de provas que demonstrassem a alegada simulação ou fraude nos contratos de arrendamento e subarrendamento firmados entre as partes.

Para a configuração de simulação, exige-se prova robusta da intenção oculta ou disfarçada no ato jurídico, ônus que não foi cumprido pelo embargante, conforme os princípios do art. 373, I, do CPC.

A autonomia privada das partes lhes permite estipular livremente valores e condições contratuais, desde que não haja violação à ordem pública, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O embargante não comprovou a existência de vício de consentimento ou fraude contra credores que pudessem anular os contratos, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

As notas fiscais emitidas e autenticadas pela SEFAZ/MT corroboram a regularidade das transações, não havendo indícios de má-fé ou irregularidade.

Embargos de declaração não são via adequada para reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração exigem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não se prestam à revisão do mérito da decisão.

A configuração de simulação ou fraude em negócios jurídicos demanda prova robusta, cabendo ao autor o ônus de sua comprovação nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de demonstração de vício de consentimento ou irregularidade na relação jurídica afasta a possibilidade de anulação do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código Civil,
arts
. 171, II, 167 e 104; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT - N.U 0002279-52.2018.8.11.0096, rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, DJE 14/10/2024.

TJMT - N.U 1000472-12.2021.8.11.0019, rel. Tatiane Colombo, DJE 08/10/2024.

TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, rel. Luciano Pinto, DJ 26/06/2020.

STJ - REsp 684.311/RS, rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006.

STJ -
AgRg
no REsp 434588/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29/08/2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ELI JORGE HILDEBRAND

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao apelo
por ele
interposto

(ID
259209169
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
261099655
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao
não provimento
do recurso de apelação interposto pel
o
ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
ao longo do processo, não foram apresentadas provas suficientes para fundamentar a alegação de simulação e fraude.

Com efeito, para a configuração de simulação, é necessário demonstrar a existência de uma intenção oculta ou disfarçada no ato jurídico.

No caso, infere-se que os contratos foram firmados com cláusulas claras e valores especificados, não se evidenciando que essas condições sejam incompatíveis com o objeto e finalidade das partes, de maneira que a simples discrepância entre o valor negociado e o praticado no mercado, por si só, não implica em simulação.

Assim, não há elementos probatórios robustos que comprovem a simulação nos contratos de arrendamento e subarrendamento firmados entre as partes. A mera alegação de que os valores contratuais seriam inferiores aos praticados no mercado não é suficiente para configurar a simulação, uma vez que é prerrogativa das partes estipularem os valores e condições dos contratos, respeitando sua autonomia privada.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão
ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte autora/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL –SIMULAÇÃOE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válido o acordo extrajudicial com quitação ampla e irrestrita, realizado de forma livre e consciente pelas partes, salvo comprovação de vício grave de consentimento, como erro, dolo ou coação.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem erro, dolo ou coação que configurem vício de consentimento no acordo extrajudicial, devendo, portanto, ser mantida a sentença de improcedência
.
(TJMT - N.U 0002279-52.2018.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INCAPACIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INCONFORMISMO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – VÍCIO DE VONTADE – ÔNUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. É cediço que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo ele nulo, em caso desimulação, e anulável, em caso de
incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos
arts
. 167 e 171 do mesmo diploma legal.
A parte apelante não trouxe documento suficiente a evidenciar a ocorrência de qualquer vício de vontade
.
(TJMT - N.U 1000472-12.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta
. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.
Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial
.
(TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020).

E, como dito, no caso, o autor/apelante
, ora embargante,
não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora afirme a existência de simulação nenhuma prova fez nesse sentido.

Nesse sentido, as circunstâncias declinadas pelo autor/apelante, ora embargante
,
não induzem à existência de defeito de negócio jurídico resultante de vício que pudesse macular a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar que os contratos impugnados possuíam intenção de prejudicar o condomínio do qual é coproprietário.

Outrossim, as notas fiscais emitidas e validadas pela SEFAZ/MT não apresentam indícios suficientes de atividade fraudulenta.

Digo, ainda que a data de registro das notas coincida com o deferimento de uma medida liminar, não se pode inferir, a partir disso, que houve manipulação de datas, sobretudo porque a regularidade do procedimento fiscal é corroborada pela autenticação oficial, e a interpretação sugerida pelo autor/apelante
, ora embargante,
carece de elementos que confirmem fraude ou má-fé por parte dos réus/apelados
, ora embargados
.

Por outro lado, os
ora embargados
demonstraram, por meio da documentação juntada aos autos, que os contratos foram formalizados de acordo com as condições estabelecidas e executados conforme previsto.

Ora, o princípio da boa-fé objetiva rege as relações contratuais e presume que as partes agiram de forma legítima, salvo prova em contrário; e, na hipótese, o autor/apelante não logrou demonstrar a existência de má-fé ou fraude nos contratos firmados, tampouco a prática de atos que justifiquem a declaração de nulidade.

Destarte, embora o
ora embargante
alegue que sofreu perdas econômicas em razão das transações, ele não apresentou documentação que comprovasse de forma objetiva e incontestável que as retiradas de soja ultrapassaram os valores estipulados contratualmente, nem que houvesse retirada excessiva não autorizada, não havendo que se falar, portanto, em existência de dano direto e quantificável.

Logo, as provas coligidas aos autos não creditam em favor do autor/apelante
, ora embargante,
um juízo convincente acerca da alegada simulação, fraude ou prejuízo material, razão pela qual
o não provimento do apelo é
medida que se impõe.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025